Tribunal: TJSP
Processo: 1005767-12.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Locatário a aduzir que o imóvel locado apresentava vícios ocultos, a afastar a exigibilidade de aluguéis e encargos. Laudo por ele elaborado que demonstra serem esses tais problemas verificáveis em exame superficial, de modo que já eram conhecidos quando da contratação. Irregularidades na Prefeitura e no Corpo de Bombeiros não identificadas. Locador a demonstrar que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Locatário a aduzir que o imóvel locado apresentava vícios ocultos, a afastar a exigibilidade de aluguéis e encargos. Laudo por ele elaborado que demonstra serem esses tais problemas verificáveis em exame superficial, de modo que já eram conhecidos quando da contratação. Irregularidades na Prefeitura e no Corpo de Bombeiros não identificadas. Locador a demonstrar que o imóvel poderia ter sido usado para fins comerciais, como no passado ocorreu. Cláusula a imputar ao locatário a obrigação de satisfazer as exigências do Poder Público do seu interesse. Validade. Alegação de haver "gatos" de água e luz, a cobrança de tais encargos. Embargante que não pode invocar ato ilícito para se furtar ao pagamento de débitos da sua responsabilidade. Existência, ademais, de provas a indicar que o locador arcou com referidos ônus. Ausência de entrega de recibos, pelo locador, que não elide a pretensão de crédito, uma vez que cabia ao pagador exigi-los. Inteligência do art. 319 do CC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.